Tribunal: TJBA
Processo: 8033738-53.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033738-53.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: WILLIAM KLAUS SANTOS BRITO

Advogado(s)
:
JOSE OSMAR COELHO PEREIRA PINTO, PAULO ALBERTO CARNEIRO DA COSTA FILHO, ROBSON REIS AMORIM SALES

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO
ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
.
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIM
ENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANEJADO. APLICAÇÃO DO TEMA 339 /STF, DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO FORAM ANALISADAS, APESAR DE EXPRESSO QUESTIONAMENTO ANTERIOR, AS ALEGAÇÕES DE CONTRARIEDADE, PELO ACÓRDÃO RECORRIDO, AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DOS ARGUMENTOS PRODUZIDOS. DECISÃO AGRAVADA QUE ENFRENTOU AS ALEGAÇÕES DE OFENSA

À MENCIONADA NORMA CONSTITUCIONAL, À MESMA APLICANDO TEMA DO STF QUE VERSA SOBRE QUESTÕES QUE
TÊM SIMILITUDE COM O CASO CONCRETO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8033738-53.2022.8.05.0001
, em que figuram, como agravante, o ESTADO DA BAHIA, e, como agravado, WILLIAM KLAUS SANTOS BRITO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto
, nos termos do voto do relator.